Tribunal: STF
Processo: ARE 1431694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. SANEAMENTO. DANO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NO LAGO DE FURNAS. MUNICÍPIO DE GUAPÉ/MG. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAPÉ - SAAE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE e pelo Município de Guapé, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE GUAPÉ - SERVIÇO AUTÔNOMO DA ÁGUA E ESGOTO (SAAE) - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NO LAGO DE FURNAS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA - REGULARIZAÇÃO - DEMORA - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - PRAZO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AFASTADA - TARIFA DE ESGOTO - COBRANÇA - DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 



    O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 



    A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em lagos e represas podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas. 



    Verificando-se a demora da municipalidade em providenciar a construção de estação de tratamento de esgoto adequada ao atendimento dos munícipes, nos termos da obrigação assumida em termo de ajustamento de conduta firmado como Ministério Público, para que cesse o despejo irregular de resíduos em lago/represa, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado. 



    Não demonstrados os efetivos danos ambientais, sua extensão e o período de duração desses, não há como arbitrar indenização ou estabelecer medidas tendentes à reparação da coletividade, em desfavor do Município. 



    No julgamento do recurso repetitivo REsp 1.339.313/RJ, tema 565, firmou-se o entendimento de que: ‘A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.’” (Doc. 49, p. 2)



    e urnas - Vide ARE 1405612 (m de Águas Pluviais 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de Guapé/MG apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 165 da Constituição da República, bem como ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, na medida em que, “para negar provimento ao recurso, o fez com supedâneo no entendimento de ser evidente que a autarquia municipal não presta o serviço em sua integralidade, uma vez que não faz o tratamento do esgoto recolhido”, certo que “não cabe ao judiciário intervir em políticas publicas, sob pena de estar ferindo o princípio constitucional da independência dos poderes” (Doc. 51, p. 7). Ressalta que “a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos se restringe ao controle de sua legalidade” (Doc. 51, p. 8). Posteriormente, o Município de Guapé/MG apresentou emenda/ratificação ao recurso extraordinário, em que aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, 165, caput e incisos I , II e III, § 5º, §10 e § 11, e 167, caput e incisos I, II e III, da Constituição da República, salientando que “incide no caso concreto a tese de prescritibilidade já consagrada pelo TEMA n. 897 da Repercussão Geral Constitucional” (Doc. 53, p. 3) e que “a prescrição quinquenal já ocorreu, não havendo na base fática do acórdão recorrido pronunciamento acerca de conduta dolosa dos agentes públicos municipais” (Doc. 53, p. 6).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, também aponta violação aos artigos 2º e 165 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “impõe algo que viola diretamente o princípio da reserva do possível e o princípio da separação de poderes, posto que pretende obrigar a Recorrente a fazer o esgotamento sanitário do Município que ultrapassam suas condições financeiras, bem como as do Município” (Doc. 55, p. 5). Alega que “não há como adimplir prontamente a obrigação objeto da presente ação por flagrante impossibilidade orçamentária e estrutural, por tratar-se de ação complexa que demandaria prévia disposição orçamentária, previsão em leis - plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais” (Doc. 55, p. 8). Salienta, ainda, que, em “questões como a versada nos autos, deve o Poder Judiciário pautar sua atuação com base em dois critérios norteadores, quais sejam, o princípio da reserva do possível e os critérios de repartição de competências previstas constitucionalmente e em leis ordinárias” (Doc. 55, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso para que a ação civil pública seja julgada improcedente (Doc. 55, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito com base no RE 684.612, Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 57).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração (Doc. 59), que foram desprovidos (Doc. 61).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão de sobrestamento, “uma vez constatado que o julgamento do Tema 698 não alcançará a controvérsia posta nos autos”, e inadmitiu os recursos extraordinários interpostos pelo Município de Guapé/MG e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 68). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE e o Município de Guapé/MG, objetivando, em suma, a condenação do município à obrigação de não fazer consistente em não lançar “efluentes domésticos nas águas da represa de Furnas ou em qualquer de seus tributários, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente”, bem como do SAAE à “imediata redução em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor atualmente cobrado a título de tarifa de esgoto no Município de Guapé, de modo a assegurar a remuneração apenas e tão somente do serviço que efetivamente vem sendo prestado pela demandada aos usuários” (Doc. 2, p. 13). 



    O Juízo de Direito da Comarca de Guapé/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação civil pública para condenar os ora agravantes a “não lançar, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente, esgotos industriais ou domésticos no leito, nas margens ou proximidades da Represa de Furnas e nos demais recursos hídricos adjacentes, devendo, no prazo de um ano, adotar uma medida ambientalmente adequada para o problema” (Doc. 32, p. 12) 



    O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas pelo Município de Guapé/MG e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE, e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para “para aumentar o prazo estipulado pelo MM. Juiz de Direito ‘a quo’ para cumprimento da obrigação, fixando-o em 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação deste acórdão”(Doc. 49, p. 20). 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame dos presentes recursos. 



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.412.280-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.405.612-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei) 



    In casu, a inércia da Administração Municipal quanto à implementação de políticas públicas de saneamento básico no que se refere ao descarte de efluentes no Lago de Furnas, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁS INVÁLIDOS. OBRAS REALIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.366-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 13/10/2021, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos pelo Município de Guapé/MG e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé - SAAE, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente